Tribunal: STF
Processo: RE 1376442
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO NA ALÍNEA “B” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL PELA CORTE A QUO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO: INVIABILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal Fazendária do Conselho Recursal dos Juizados Cíveis e Criminais do Rio de Janeiro, cuja súmula é a seguinte:



    “Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de reformar sentença que homologou os cálculos em fase de cumprimento de sentença.



     Alega o recorrente, em síntese, que a despeito de não ter sido suscitada a questão nos embargos à execução, apresenta considerações acerca da inexigibilidade do título executivo, matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício. Afirma que na forma do artigo 1.057, do Código de Processo Civil, para os feitos transitados anteriormente ao início de sua vigência aplica-se o artigo 741, II e parágrafo único do CPC/73, quando o julgado exequendo tiver por fundamento interpretação de lei ou de ato normativo tido como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Aduz que a sentença que constitui o título executivo adotou, como fundamento a violação ao princípio constitucional da isonomia, pois diante do que foi decidido em ação ajuizada individualmente por um grupo de serventuários em 1988, haveria desequilíbrio entre os seus vencimentos e aqueles dos demais componentes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 



    Assim, o referido aresto baseou-se em interpretação do princípio da isonomia e em ato administrativo (aquele que estendeu o índice de 24% a todos os demais serventuários) tidos pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com o artigo 37, X, da Constituição da República, assim como com o verbete nº 037, da sua súmula vinculante. Tal questão, aliás, foi objeto de manifestação em repercussão geral (agravo em recurso extraordinário de nº 909.437, julgado posteriormente à apresentação da impugnação), do qual se originou o já mencionado tema 915, assim redigido: “Não é devida aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro a extensão do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987, dispensando-se a devolução das verbas eventualmente recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)”. 



    Requer o provimento do presente recurso, de modo a que se reconheça a inexigibilidade do título executivo. 



    A parte autora apresentou suas contrarrazões e alegou em síntese: A ocorrência de Preclusão Lógica para a interposição de Recurso Inominado por parte da Executada, pois o próprio Executado fez requerimento para pagar a quantia que ele próprio apurou, reconhecendo como sendo o débito correto e levando e em conta que, às fls. 257, a Autora se manifestou concordando com o cálculo apresentado pelo Réu. A tentativa do Executado de atacar o mérito na fase de execução com o intuito manifesto de retardar a efetividade da tutela jurisdicional. 



    VOTO



    Em que pesem os argumentos do recorrente, na hipótese não é possível o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial. 



    Efetivamente, prevê o disposto no artigo 1057 do Código de Processo Civil/2015 que será aplicado o disposto no artigo 741, parágrafo único do Código de Processo Civil/1973: O disposto no art. 525, §§ 14 e 15, e no art. 535, §§ 7o e 8o , aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código, e, às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no art. 475-L, § 1º, e no art. 741, parágrafo único, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.



     Desta forma, é necessária a análise do artigo 741, parágrafo único do Código de Processo Civil de 1973 que previa: Art. 741. Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre: (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005) Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal. (Redação pela Lei nº 11.232, de 2005). 



    A leitura do dispositivo legal induz a interpretação de que a qualquer tempo poderá a Fazenda Pública alegar a inexigibilidade do título executivo judicial, na hipótese de aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição.



    Ocorre que esta não foi a interpretação do Supremo Tribunal Federal quando instado a se manifestar, conforme se depreende do teor do seguinte acórdão:



    (...)



    Assim, não há que se falar em inexigibilidade do título executivo judicial, pois a sentença transitou em julgado no ano de 2015, conforme se depreende da pasta 207, anterior ao julgado do Supremo Tribunal Federal, datado de 1º de setembro de 2016, que em repercussão geral (agravo em recurso extraordinário de nº 909.437, julgado posteriormente à apresentação da impugnação), do qual se originou o tema 915, assim redigido: “Não é devida aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro a extensão do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987, dispensando-se a devolução das verbas eventualmente recebidas até 1º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)”. 



    Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso para reconhecer a exigibilidade do título judicial, nos termos do presente voto. 



    Condeno o Estado do Rio de Janeiro ao pagamento de honorários no valor correspondente a 10% do valor da condenação. 



    Sem custas.” (e-doc. 9).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, o recorrente sustenta que o Tribunal de origem declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, ao afirmar que tal dispositivo seria “incompatível com a garantia constitucional da proteção à coisa julgada, positivada no artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna”. Requer o provimento do extraordinário, a fim de que “o v. acórdão seja reformado, declarando-se a constitucionalidade dos artigos 741, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, e 1.057, do atual, declarando-se, consequentemente, a inexigibilidade do título executivo”.



    3. Instado a manifestar-se novamente sobre a controvérsia, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação (e-doc. 33)



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso extraordinário interposto pelo recorrente fundamenta-se exclusivamente na al. "b" do art. 102 do inc. III, buscando discutir a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 741, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, e 1.057 do CPC de 2015. 



    5. Pela mera leitura do acórdão acima transcrito, resta evidente que não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 741 do CPC. A Turma Julgadora paulista apenas analisou a desconformidade entre o alegado no recurso inominado e os requisitos de aplicabilidade do referido dispositivo. Incide, portanto, ante a deficiente fundamentação recursal, o disposto no enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator